Tribunal: TJSP
Processo: 2018693-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018693-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NICANOR
FRANCISCO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018693-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.695 - m
2
Voto no 33.695
Processo no: 2018693-03.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Nicanor Francisco Junior
Agravado: Banco do Brasil S/A
Cumprimento de sentença. Expurgo de capitalização e limitação
de desconto de parcelas de empréstimo a 30% do rendimento
líquido do demandante. Exigência de perícia técnica. R. decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor da r. decisão de fls. 78
dos autos principais, que indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos, a
saber: “Vistos. Fls.77: No caso em tela, a conta de liquidação requer simples cálculo
aritmético da parte exequente. Ademais, compete à parte exequente instruir seu
requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do
artigo524 do CPC, mesmo porque, se os valores não forem impugnados, reputar-se-ão
como corretos. Assim, providencie a exequente no prazo de 15 (quinze) dias”.
O exequente recorre, requerendo a reforma da r. decisão recorrida, para que seja
determinada a realização de perícia técnica.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 16/21, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença
em face de r. decisão que indeferiu a produção de prova pericial.
O Acórdão transitado em julgado determinou a liquidação de sentença para limitar
os juros e os descontos. In verbis:
“Desta forma, nos exatos termos acima lançados, tudo a ser apurado em
ulterior e oportuna fase de liquidação de sentença, resta decidido que: a)
veda-se a capitalização mensal de juros; b) os juros remuneratórios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018693-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.695 - m
3
sofrem limitação, devendo, para o caso, ser observado o percentual
pactuado em cada avença; e c) limita-se a 30% dos vencimentos líquidos
os descontos efetuados em desfavor do apelante” (fls. 22/35 dos autos
principais)
O autor iniciou o presente “cumprimento de sentença”, o qual foi recebido como
“liquidação/cumprimento de sentença” (fls. 39).
De fato, para excluir a capitalização dos juros, bem como para determinar a
limitação de desconto de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do
exequente é imprescindível a realização de perícia técnica, não se tratando, com o devido
respeito, de meros cálculos aritméticos.
Com efeito, trata-se de cálculos complexos que exigem a atuação de um perito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao recurso,
para determinar a realização de perícia técnica.
Roberto Mac Cracken
Relator